Tribunal: TJES
Processo: 5002972-11.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002972-11.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RECORRIDO: JOSE GOMES SANTOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5002972-11.2024.8.08.0035

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrido: JOSÉ GOMES SANTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO BÁSICO. REVISÃO DAS FATURAS DE ÁGUA. CONSUMO MÉDIO. REVISÃO DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. AS ALEGAÇÕES RECURSAIS NÃO PROSPERAM. RECURSO IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
O REQUERENTE AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 28.240,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REVISAR E ATUALIZAR AS FATURAS DOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024, SOB O FUNDAMENTO DE QUE: É CLIENTE DA RÉ; CONSTATOU VALOR EXCESSIVO NAS FATURAS DOS MESES DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024; O VALOR COBRADO NAS CITADAS FATURAS NÃO CONDIZ COM SEU GASTO MENSAL NEM COM SUAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS; NÃO HOUVE ALTERAÇÃO EM SUA RESIDÊNCIA QUE JUSTIFICASSE COBRANÇA DE VALOR TÃO ELEVADO; ACREDITA QUE OCORRERAM PROBLEMAS NO REGISTRO E NA LEITURA DE CONSUMO ETC.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU APRESENTOU CONTESTAÇÃO ARGUINDO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUIZADO ESPECIAL ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA E, NO QUE CONCERNE AO MÉRITO, DEFENDE A REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES E A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré a: A) Proceder a revisão das contas vinculadas à matrícula 0697450-3 quanto aos meses de dezembro/2023 e janeiro/2024, fixando o valor com base na média de consumo dos três meses anteriores ao período questionado pelo requerente; B) Pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento. Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, diante da dispensa constante dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
RENOVA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NO MÉRITO, DEFENDE A REGULARIDADE DAS MEDIÇÕES E A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AO FINAL, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
A REQUERIDA SUSCITA QUE PARA O DESLINDE DO FEITO É NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, ACARRETANDO NA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TODAVIA, NÃO ENTENDO QUE OS FATOS DO PONTO CONTROVERTIDO DO LITÍGIO EM EXAME DEPENDAM, EXCLUSIVAMENTE, DE PROVA PERICIAL, TENDO EM VISTA QUE A MATÉRIA SE BASEIA EM CONTROVÉRSIA DE DIREITO FUNDADA EM RELAÇÃO CONTRATUAL, CUJOS ELEMENTOS ESSENCIAIS SE ENCONTRAM NOS AUTOS. ADEMAIS, AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O CONVENCIMENTO DESTE RELATOR ACERCA DA MATÉRIA. DESSE MODO, AFASTO A PRELIMINAR ARGUIDA PELA REQUERIDA.
(7). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. DEMONSTRADA AS OSCILAÇÕES NAS COBRANÇAS DAS FATURAS DE REFERÊNCIA 12/2023 E 01/2024, CONFORME DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. ASSIM, VERIFICA-SE QUE A PARTE AUTORA COLACIONOU PROVAS CONSTITUTIVAS DE SEU DIREITO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, I, CPC. A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE RECAI, NA MEDIDA EM QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE FATORES QUE JUSTIFICASSEM A COBRANÇA MUITO ACIMA DA MÉDIA CONSUMIDA PELA PARTE AUTORA. A RECORRENTE SE LIMITA SOMENTE EM ALEGAR REGULARIDADE DA COBRANÇA E INEXISTÊNCIA DE ERROS DE LEITURA, BEM COMO NO MEDIDOR, PORÉM NÃO HÁ PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES, OU SEJA, NÃO DEMONSTRA EFETIVAMENTE QUE O CONSUMO APURADO NAS FATURAS IMPUGNADAS REFLETEM O REAL CONSUMO DO AUTOR, TÃO SOMENTE ACOSTA NO BOJO TEXTUAL DA SUA PEÇA DE DEFESA TELAS SISTÊMICAS COMO CARÁTER PROBATÓRIO, O QUE SE MOSTRA DESCOMUNAL QUANDO COMPARADO AO CONSUMO DE ÁGUA DA PARTE RECORRIDA RELATIVO AOS MESES ANTERIORES ÀS COBRANÇAS EXCESSIVAS DE DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024. ADEMAIS, A AUSÊNCIA DE DEFEITO NO HIDRÔMETRO NÃO DESCARTA A POSSIBILIDADE DE ERRO NA LEITURA. NESSE ESTEIO, TENHO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AO CADERNO PROCESSUAL PELO RECORRENTE TRATAM-SE DE PRODUÇÕES UNILATERAIS (TELAS SISTÊMICAS), PODENDO SER MANIPULADAS A SEU BEL PRAZER. DESSARTE, CABE À PARTE REQUERIDA APRESENTAR O ÔNUS PROBATÓRIO NECESSÁRIO EM FACE ÀS IMPUTAÇÕES APRESENTADAS PELO REQUERENTE, O QUE NÃO FEZ, NÃO SE DESINCUMBINDO, DESTE MODO, EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE EM NENHUM MOMENTO A EMPRESA REQUERIDA FOI CAPAZ DE COMPROVAR A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS OBJURGADAS, MOTIVO PELO QUAL ENTENDO QUE A CONDENAÇÃO FIRMADA PELA JUÍZA
A QUO
DEVE SER MANTIDA. DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“O dano moral é visualizado neste caso, pois diante da cobrança indevida o autor correu risco de ter injustamente interrompido um serviço essencial tão básico como o fornecimento de água. Ademais, ele precisou ter preocupações para conseguir pagar o valor excessivo que, como ele disse em sua peça de ingresso, é fora da sua realidade financeira. Sem prejuízo do narrado, o autor demonstrou sua boa-fé ao tentar resolver o conflito de forma administrativa por meio do Procon (ID 37316180).”
DESSE MODO, ENTENDO QUE RESTA CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, UMA VEZ QUE AS VARIAÇÕES DESPROPORCIONAIS NAS MEDIÇÕES DE CONSUMO DA CONSUMIDORA NÃO FORAM JUSTIFICADAS PELA RECORRENTE EM CLARO PREJUÍZO AO RECORRIDO. PORTANTO, ENTENDO QUE RESTOU CONFIGURADA A FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA, QUE ENSEJA EM REPARAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA QUE RESTA EVIDENCIADO O TRANSTORNO, A AFLIÇÃO E A ANGÚSTIA SUPORTADA PELO RECORRIDO, CUJO EVENTO DANOSO PERPASSA O MERO ABORRECIMENTO COMUM DO COTIDIANO E ATINGE A SUA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E EMOCIONAL, ALÉM DE VIOLAR SUA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONFIANÇA E SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ENTENDO POR RAZOÁVEL A QUANTIA FIXADA, NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), QUANTIA PROPORCIONAL AO FATO, QUE SE APRESENTA JUSTA E SUFICIENTE, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A REQUERIDA A ADOTAR POSTURAS MAIS DILIGENTES NAS PRESTAÇÕES DOS SEUS SERVIÇOS.
(8).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, CONTUDO, SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VISTO QUE A PARTE AUTORA NÃO ESTÁ REPRESENTADA POR ADVOGADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)